Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Cível n. 1001092-18.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ALEXANDRE PIZZOLATO E OUTRA
RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55322966) interposto por ALEXANDRE PIZZOLATO E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41273957):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CÉDULA SERVIU PARA TRATAR DE DÉBITO RENEGOCIADO - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se não há nos autos elementos que comprovem que a cédula de crédito bancário serviu para tratar de débito renegociado, afigura-se impertinente a afirmação de que o título executivo extrajudicial não possui liquidez, por não estar acompanhado do contrato que deu origem ao mesmo.
Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3o do artigo 917 do CPC impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento”. (N.U 1001092-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42645972), estes foram rejeitados no acórdão de id 47373996.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por Alexandre Pizzolato e outra, manteve a decisão da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde, em que o Juízo a quo declarou saneado o processo, considerando desnecessária a produção de provas pericial e testemunhal.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 357, I e II, e 369, do Código de Processo Civil, uma vez que “(...) houve indiscutível cerceamento de defesa, devendo ser declarada a nulidade da r. decisão proferida que determina o julgamento antecipado da lide, a fim de que o Juízo “a quo” proporcione aos Recorrentes todas as provas requeridas, visto a infringência direta dos dispositivos legais mencionados, especialmente a juntada de documentos pela Recorrida, e a realização da prova pericial”. (id 55322966 - p. 13)
Recurso tempestivo (id 55812035).
Contrarrazões no id 58275485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o, 357, I e II, e 369, do CPC, está amparada na assertiva de que é necessária a participação das partes na instrução probatória, configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento e o julgamento antecipado da lide.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “não obstante o esforço empreendido pelos Agravantes nas razões recursais, sustentando o cerceamento ao seu direito de defesa quanto ao indeferimento de prova pericial, in casu, as cláusulas contratuais encontram-se descritas na Cédula de Crédito Bancário, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a taxa de juros estipulada, bem como analisar a legalidade dos demais encargos ali previstos, sendo desnecessária, portanto, a perícia técnica pretendida pelos Agravantes”. (id 41273957 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. A AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas.
2. A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1588693/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII